Tribunal: TCU
Processo: 037.996/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13270/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.996/2021-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alda de Carvalho Costa (XXX.655.843-XX); Aldenora da Silva Pereira (XXX.509.823-XX); Altair de Carvalho Costa (XXX.867.953-XX); Aparecida Diniz Santos (XXX.674.813-XX); Conceicao de Maria Moura Costa Macedo (XXX.055.283-XX); Cristina Maria de Matos Costa Silva (XXX.310.503-XX); Iracema Diniz Oliveira (XXX.607.792-XX); Maria Alves da Costa (XXX.580.613-XX); Maria da Conceicao Justino Borges Pereira (XXX.786.843-XX); Maria de Fatima Costa (XXX.687.483-XX); Maria do Socorro de Moura Costa (XXX.755.384-XX); Sonia Maria de Moura Costa Oliveira (XXX.878.553-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.